Tribunal: STF
Processo: Rcl 74087
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Golden Serviços Terceirização de Mão de Obra Especializada Ltda. e outro contra decisão proferida pela Juíza Gestora de Centralização Junto a CAEX, no Processo 0010609-64.2014.5.01.0045, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada:



    apesar de determinar a suspensão dos atos executórios em face dos ora Reclamantes, indeferiu a expedição de alvará para levantamento dos bloqueios efetuados após a data da determinação emanada por esta Suprema Corte, em 25.05.2023, descumprindo a expressa ordem para suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário nº 1.387.795 (doc. 1, p. 2).



    Narram que:



    [...] já tendo sido iniciada a fase de execução, a partir de uma investigação patrimonial realizada pelo Núcleo de Apoio à execução e Pesquisa Patrimonial (NUPPEP), foi determinada a inclusão no polo passivo de pessoas físicas e jurídicas, dentre elas os ora Reclamantes, que supostamente teriam demonstrado indícios de grupo econômico familiar, por atuarem em áreas afins ou complementares às de segurança e vigilância, atividade econômica da executada principal.



    [...] Assim, em 31.10.2024 foi anexado aos autos principais a r. decisão, e então requerido ao Ilustre Magistrado Gestor de Centralização à CAEX seu cumprimento, para que fosse determinada a suspensão da execução em face dos ora Reclamantes até o julgamento em definitivo por esta Suprema Corte do Recurso Extraordinário com repercussão Geral – Tema 1232, e ainda a expedição de alvará, para levantamento dos valores indevidamente bloqueados após a data da determinação do Ilustre Ministro.



    Contudo, conforme decisão publicada no dia 14.11.2024, a Ilustre Juíza, apesar de ratificar a determinação quanto à suspensão dos atos de constrição, indeferiu o levantamento dos valores indevidamente bloqueados após a referida determinação do Iustre Ministro. Dessa forma, conforme se demonstrará, a decisão reclamada implica em grave ofensa à autoridade da decisão exarada no RE nº 1.387.795 – Tema de Repercussão Geral nº 1232 (doc. 1, pp. 3-5).



    Segundo argumentam:



    a decisão reclamada descumpre uma ordem da Suprema Corte, autoridade máxima no âmbito jurídico brasileiro, ao manter os bloqueios indevidamente efetuados através do SISBAJUD, evidenciando clara transgressão dos princípios éticos fundamentais que regem a atuação do magistrado. O efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal se faz necessário para garantir a segurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, preservando a integridade e legitimidade do Poder Judiciário (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requerem:



    [...] c) procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada nos autos do processo nº 0010609-64.2014.5.01.0045, que violou decisão proferida pelo STF, no bojo do RE nº 1.387.795 – Tema de Repercussão Geral nº 1232, para então determinar a expedição de alvará para levantamento de todos os valores indevidamente bloqueados após a data da decisão proferida por esta Suprema Corte (doc. 1, pp. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois falta aderência estrita da decisão reclamada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifei).



    Por sua vez, a decisão reclamada consignou o seguinte:



    suspenda-se da execução em face das agravantes,  mantendo-se as restrições efetuadas até a data da decisão (destacando-se que a suspensão não implica desfazimento de atos pretéritos). Indefiro, portanto, a solicitação de expedição de alvará aos executados para levantamento dos bloqueios anteriormente efetuados (doc. 21, p. 4).



    Como se vê, a decisão reclamada determinou a suspensão da execução contra os reclamantes, conforme estabelecido no Tema 1.232, e indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados. 



    Nesse contexto, nota-se que o paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto os reclamantes questionam a parte da decisão reclamada que indeferiu o levantamento de recursos bloqueados.



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.577 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões: Rcl 60.776/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/7/2023; Rcl 63.073/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/10/2023; Rcl 60.408/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31/10/2023; e Rcl 60.290/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/6/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator